Tribunal: TJBA
Processo: 8044111-51.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, EM AGRAVO INTERNO, NA PELAÇÃO n.
8044111-51.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTES: CLEDSON PINHO DA SILVA e OUTRAS.

Advogado(s)
:
IGOR SOUZA DE JESUS, LUCIANA MARIA ALFANO MACHADO

EMBARGADOS: AUSTRALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e OUTRO.

Advogado(s)
:
ALESSANDRO PUGET OLIVA registrado(a) civilmente como ALESSANDRO PUGET OLIVA, JAYME BROWN DA MAIA PITHON, MARCIA CRISTIANE SAQUETO SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE “OMISSÕES
”
NO JULGADO.

AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO RECURSAL CONTRA DECISÃO RELATORIAL QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA AOS EMBARGANTES/AGRAVANTES. OMISSÃO. DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA APRESENTADAS.

HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVADA. CONCESSÃO GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA. CONCESSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração em agravo interno, nos autos da apelação n.
8044111-51.2019.8.05.0001
, em que figuram como embargantes e embargados as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
ACOLHER OS DECLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.

Data do sistema.